Tribunal: TJMT
Processo: 0031262-37.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031262-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 621.027.101-49 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE CAUSAS DE PEDIR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por FLÁVIO FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária em que se pleiteava a nulidade do Ato nº 20.125/2014, que determinou sua exoneração do cargo de agente prisional. A extinção se deu com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob o argumento de que a matéria já teria sido objeto da Reclamação nº 21.489/2012, anteriormente ajuizada perante o Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coisa julgada material apta a justificar a extinção da ação ordinária sem exame do mérito; (ii) estabelecer se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a Reclamação anteriormente ajuizada.

III. Razões de decidir
3. A Reclamação n.º 21.489/2012 foi extinta mediante indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tal decisão gera apenas coisa julgada formal, não impedindo a repropositura da ação.
4. Além disso, não há identidade entre os objetos e causas de pedir das ações. A Reclamação visava assegurar posse no cargo, com fundamento em descumprimento de decisão anterior em mandado de segurança. Já a presente demanda impugna ato administrativo posterior, de exoneração, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Ausente a tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, não se configura a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de ação anterior sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial, não gera coisa julgada material.

2.

Não se configura a identidade entre ações quando os pedidos e as causas de pedir são distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.

3.

A ausência de coisa julgada material impede a extinção da nova ação com fundamento no art. 485, V, do CPC.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§1º e 2º; art. 485, I e V; RITJMT, art. 51, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2567801/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLÁVIO FERREIRA DE ARRUDA JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a existência de coisa julgada e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a causa de pedir da presente demanda diverge daquela que justificou o pedido da Reclamação nº 21.489/2012, que foi extinta sem julgamento do mérito.

Sustenta que o ato administrativo nº 20.125/2014 extrapolou os limites da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 36.695/2011, razão pela qual não incide a coisa julgada alegada na sentença recorrida.

Assevera que a presente ação visa exclusivamente a declaração de nulidade do ato administrativo que implicou sua exoneração do cargo de agente prisional, por ausência de contraditório e ampla defesa, sendo distintos os fundamentos jurídicos das ações anteriormente propostas.

Destaca que apresentou documentos demonstrando o cumprimento das exigências relativas ao certame público e a manutenção de seu direito adquirido em virtude da decisão transitada em julgado no mandado de segurança anteriormente mencionado.

Sustenta que a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 21.489/2012 não revogou o julgado no mandado de segurança, que determinou sua reintegração ao concurso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e análise do mérito da ação proposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 281151877).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 293705357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIO FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR contra sentença que, nos autos da ação ordinária nº 0031262-37.2015.8.11.0041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que haveria coisa julgada em razão da Reclamação n.º 21.489/2012.

Para uma melhor compreensão do tema, verifica-se que, na origem, o autor/apelante moveu a presente ação ordinária alegando que:

- o autor concorreu ao cargo de agente prisional e foi eliminado na fase de investigação social, pois existia processo criminal em seu desfavor, em andamento, ou seja, sem decisão criminal transitada em julgado. Em razão disto, impetrou mandado de segurança nº 36695/2011, que tramitou neste Tribunal de Justiça, tendo sido concedida a segurança para permitir que o impetrante, aqui apelante, prosseguisse nas demais etapas do certame, ao fundamento de que
“simples menção ao fato de o candidato responder a ação penal não é suficiente para sua exclusão do certame”
;

- mesmo ciente do referido acórdão, a autoridade coatora permaneceu inerte, pelo que o apelante moveu a Reclamação nº 21489/2012, tendo obtido decisão liminar que garantiu a sua posse. Todavia, nas informações prestadas pela autoridade reclamada, esta alegou que a recusa da posse foi motivada pela não apresentação de certidão negativa criminal, diante do que o Desembargador Relator indeferiu a petição inicial da Reclamação, por entender que o apelante havia omitido a informação de não apresentação da certidão negativa, bem como desapossou o apelante do cargo;

- quando foi exonerado, o requerente estava trabalhando normalmente no Presídio de Lucas do Rio Verde, assim, entende que deveria ter tido oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa;

Assim, pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Ato nº 20/125/2014 publicado no DOE n. 26281 do dia 30/04/2014, que determinou sua exoneração, e a ordem para manter o autor/apelante nas atividades do cargo de agente prisional. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do referido ato, confirmando a liminar.

O pedido liminar foi indeferido. Interposto agravo de instrumento, este teve o seguimento negado.

Na contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou a preliminar de coisa julgada, ao fundamento de que
“a decisão exarada na Reclamação nº 21489/2012, que determinou a revogação da posse do autor transitou em julgado (...), logo, não cabe a sua discussão (justa ou injusta) nessa ação”
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular acolheu a referida preliminar, nos seguintes termos:

“[...] De proêmio em relação a preliminar de coisa julgada arguida pelo requerido, esta merece prosperar.

Isso porque, como se denota dos documentos anexos ao ID. 67818622-págs. 43/56, a Reclamação nº 2489/2012, a qual tramitou perante o Tribunal de Justiça é sobre exatamente o mesmo objeto desta ação, ou seja, ingressou com duas ações idênticas, haja vista que as causas confrontadas possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, a qual já transitou em julgado.

Destarte, perfaz-se notória a existência do fenômeno da coisa julgada, albergada no art. 337, § § 1º e 2º, do CPC/15.

Pelo teor dos mencionados parágrafos, fundamenta-se o respeito à coisa julgada diante da impossibilidade de se repetir ação que já foi devidamente decidida por sentença, da qual não caiba mais recurso.

Nesse ponto, há de se frisar que o acórdão, o qual julgou improcedente os pedidos do Autor, assim o fez alicerçada no art. 487, I, do CPC.

Em tais casos, não paira dúvida de que o julgamento é realizado com resolução do mérito, fazendo coisa julgada formal, como também a material, o que impede o ajuizamento de nova ação versando sobre o mesmo pedido, mesma causa de pedir e mesmas partes.

A coisa julgada material consiste em dar à sentença, especificamente ao seu comando dispositivo, o manto incontroverso de fato jurídico decidido em definitivo, fazendo lei entre as partes. Dentro ou fora do processo em que se efetivou o trânsito em julgado, fica vedado o reexame da lide, devido aos efeitos gerados pela coisa julgada.

Na verdade, com a preclusão temporal dos recursos, os próprios efeitos da sentença tornam-se imodificáveis. Nessa intelecção, estabelece o art. 485, inciso V, do CPC, que o processo deve ter sua extinção declarada, sem resolução do mérito, quando restar clara a existência da coisa julgada, nos exatos termos dos autos em análise.

[...]

Com efeito, se o autor deduz em juízo pretensão já discutida e decidida, com o devido trânsito em julgado, busca por via reflexa macular a coisa julgada, afrontando texto expresso de lei que veda o cabimento de ações com tal objetivo, bem como procura rediscutir fato judicialmente incontroverso. [...]”

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a referida reclamação foi extinta sem apreciação do mérito, de modo que não poderia ter gerado coisa julgada material. Assevera, ainda, que a causa de pedir da presente ação é distinta, pois se volta à impugnação de ato administrativo específico — o Ato n.º 20.125/2014 — que, segundo alega, extrapolou indevidamente os limites do decidido em anterior mandado de segurança.

O recurso de apelação deve ser provido
.

A controvérsia cinge em verificar se há, ou não, identidade entre a presente ação ordinária e a reclamação anteriormente proposta, a ponto de justificar a incidência da coisa julgada e a consequente extinção do feito sem exame do mérito.

A sentença recorrida baseou-se na premissa de que haveria identidade entre as ações, afirmando que a Reclamação n.º 21489/2012 já teria apreciado e julgado o mérito da questão aqui tratada. Ocorre que, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, tal premissa não se sustenta.

Com efeito, a decisão proferida nos autos da reclamação foi de indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito (ID 281147943). Aliás, embora tenha constado no dispositivo que essa decisão foi proferida com fundamento no artigo 52, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – sem correspondência com o texto original –, na verdade, trata-se do artigo 51, XIV, que possui a seguinte redação:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

[...]

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.”

Não é de se olvidar que, quando o juiz indefere a petição inicial, não há julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC, correspondente ao art. 267, I, do CPC, vigente à época da Reclamação). Consequentemente, não se forma coisa julgada material, mas apenas formal, o que não impede a repropositura da demanda.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. É entendimento desta Corte que a coisa julgada formal não impede a propositura de nova demanda quando a anteriormente ajuizada tiver sido extinta sem apreciação meritória. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2567801 PE 2024/0044079-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Logo, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, não se configura o fenômeno da coisa julgada, eis que não houve pronunciamento judicial anterior que tenha examinado e decidido, em definitivo, o mérito da controvérsia.

Ainda que assim não fosse, observa-se que há nítida diferença entre a causa de pedir e objeto das demandas:

·

na
Reclamação nº 21489/2012
, o pedido se cingiu à ordem para assegurar a posse do aqui apelante no cargo. A demanda se fundou na violação à autoridade da decisão do Tribunal de Justiça, que em anterior Mandado de Segurança assegurou o prosseguimento do apelante no certame, independentemente de este último, à época, estar respondendo a uma ação penal;

·

na presente demanda
, o pedido é para anular o
Ato nº 20/125/2014, que, posteriormente à decisão proferida na Reclamação, determinou a exoneração do autor/apelante. A demanda está fundada na tese de que o apelante não foi intimado previamente à expedição do ato, o que o impediu de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Logo, seja por ausência de coisa julgada material, seja pela não identidade de causas (art. 337, §§1º e 2º, do CPC), não há falar-se em coisa julgada que impeça o julgamento do mérito da presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular a sentença recorrida
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que dê prosseguimento à demanda até o julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025